Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0734059-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PROCTER &amp; GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA AGRAVADO: ANDRE RINALDINI ANTUNES DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 62345887, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior. Por fim, determino que todas as intimações e publicações referentes à parte agravante sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE, OAB/SP 155.105, FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO, OAB/SP 357.201, e CARINA BULLARA DE ANDRADE, OAB/SP 406.725, conforme requerido em ID 62345665. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031